Tribunal: TJSP
Processo: 0000293-60.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000293-60.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante AILTON
CARLOS CONCEIÇÃO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
apelo, para absolver Ailton Carlos Conceição de Andrade da imputação que lhe foi
feita, a teor do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000293-60.2018.8.26.0059 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000293-60.2018.8.26.0059
Comarca de Bananal
Apelante: Ailton Carlos Conceição de Andrade
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.865
Vistos,
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo de
Direito da Comarca de Bananal, Ailton Carlos Conceição de Andrade foi condenado por
infração ao art. 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, c.c.
o artigo 7°, inciso II da Lei n° 11.343/06, a um mês de detenção, em regime inicial aberto,
com condição especial de prestação pecuniária de R$ 500,00 (fls. 94/101).
Inconformado, recorreu postulando a absolvição, alegando que as ameaças
foram proferidas em meio a discussão acalorada e que a vítima não teve medo. Requer
também a gratuidade da justiça (fls. 111/115).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu desprovimento (fls. 138/141).
É o relatório.
2. Segundo a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09 de
março de 2018, em horário incerto, porém no período da manhã, na Avenida
Rubens de Melo, n.o 141, Centro, nesta cidade e Comarca de Bananal, o
denunciado AILTON CARLOS DE ANDRADE, qualificado às fls. 17 dos
autos, prevalecendo-se de relação doméstica, ameaçou, por palavra, a vítima
Ana Luiza da Conceição Andrade, de causar-lhes mal injusto e grave.
Segundo o apurado, o denunciado e a vítima são irmãos e residem no
mesmo imóvel.
No dia dos fatos, após desentendimento, o denunciado ameaçou a
vítima, afirmando “vou te encher de porrada”, “se você não pagar meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000293-60.2018.8.26.0059 -Voto no
3
dinheiro eu vou te furar”.
A vítima Ana Luzia da Conceição Andrade ofereceu representação às
fls. 09, legitimando a atuação deste Órgão Ministerial.

A prova oral atesta a existência material do delito.
Ao ser interrogado na fase judicial, o acusado admitiu ter proferido as
ameaças descritas na denúncia à sua irmã, mas que assim agiu “da boca para fora”.
Afirmou que, no dia do fato, houve uma discussão a respeito do pagamento de uma conta
de luz e que ambos estavam nervosos.
Ana Luiza da Conceição Andrade afirmou que reside no mesmo quintal que
o acusado, sendo que o medidor de luz é comum a todas as casas do terreno. Disse que
estava desempregada e que seu irmão se dispôs a pagar todas as contas. Alegou que, no dia
do fato, houve uma forte discussão, pois a conta de luz estava vencendo e ela ainda não
tinha dinheiro para pagar sua parte da conta. Declarou que seu irmão é uma pessoa
tranquila, não é violenta e que a ajuda muito, pois tem três filhos e está desempregada.
Ressaltou que não teve medo que o réu fosse concretizar as ameaças, tanto assim que, em
juízo, postulou a revogação das medidas protetivas anteriormente concedidas em seu favor.
A testemunha Luana Nogueira Rosa Alves disse que ouviu o réu chamando
a vítima de “piranha, vagabunda” e que iria furar a vítima. Declarou que tanto o réu quanto
a ofendida estavam alterados e discutindo e que esta não aparenta ter medo do primeiro,
pois ele é uma pessoa tranquila e bem quista na família. Após esta discussão não houve
mais problemas.
A testemunha Regiane Nogueira Rosa da Silva não presenciou o fato e dele
teve conhecimento pela vítima. O acusado é uma pessoa tranquila e os familiares não tem
medo dele.
Conquanto tenha ocorrido a promessa de mal injusto e grave, ao sentir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000293-60.2018.8.26.0059 -Voto no
4
vítima e demais familiares, não aparentou ser factível, tanto assim que a própria ofendida
ressaltou que não teve medo do réu.
Conforme ensina Guilherme Nucci,
“[...] é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado,
acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a
intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-
lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se
pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido
não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de
ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se
concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se,
realmente, temeroso.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal
Comentado, 16a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 850).
Com efeito, somente configura o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do
Código Penal, a conduta daquele que venha a infundir na vítima efetivo receio de sofrer
mal injusto e grave.
Na hipótese de inexistirem elementos seguros nesse sentido, como ocorre no
presente caso, é de rigor a absolvição por falta de provas.
Por fim, diante do pedido feito pela defesa, considerada a situação
econômica do apelante, presumidamente necessitado porque assistido por defensora dativa,
defere-se o benefício da justiça gratuita, com observância das prerrogativas pertinentes e a
dispensa do pagamento das custas processuais.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo, para absolver Ailton Carlos
Conceição de Andrade da imputação que lhe foi feita, a teor do disposto no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
João Morenghi
Relator
lt